Tribunal: TJDFT
Processo: 0726682-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726682-73.2023.8.07.0001 RECORRENTES: ALPHAZ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, LUIGI SCIANNI ROMANO RECORRIDO: BELX INCORPORACOES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. NULIDADE SENTENÇA. FALTA FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA. ILEGITIMIDADE SEGUNDO APELANTE. REJEITADAS. MÉRITO. EXCESSO COBRANÇA. JUROS. LIQUIDEZ CONTRATO. CÁLCULOS. DECISÃO EM PROCESSO CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em falta de fundamentação da sentença que analisou os Embargos de Declaração opostos pelos ora apelantes, já que a questão foi devidamente analisada, entendendo pela inexistência de vício e mero objetivo de rediscussão da causa. Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação rejeitada. 2. No caso dos autos, não foi requerida a produção de prova pericial, não havendo que se falar em julgamento citra petita pela ausência de análise de pedido não realizado. Preliminar de julgamento citra petita rejeitada. 3. A declaração da nulidade de parte do contrato firmado com as partes, não afasta a solidariedade prevista no contrato, já que mantida a cláusula contratual que tratou do assunto. 3.1. Além disso, necessário entender que o sócio assinou o contrato e demonstrou total ciência e anuência com seus termos, não havendo que se falar em ilegitimidade do segundo apelante. Preliminar de ilegitimidade do segundo apelante rejeitada. 4. Não houve alteração da liquidez e exigibilidade do contrato no julgamento da ação revisional, determinando-se somente a alteração na forma de aplicação dos juros e autorizando a compensação entre os valores pagos a maior e os devidos pelos ora apelantes, de forma que a mora pelo não pagamento realizado pelos apelantes manteve-se, devendo os juros serem cobrados desde o inadimplemento. Inteligência do art. 397 do Código Civil. 5. Observa-se que a empresa autora revisou os valores pagos pela parte, acrescentou juros e correção monetário à diferença, tal qual determinado na sentença e compensou o valor encontrado com o valor devido, não havendo que se falar em excesso na cobrança. 6. A existência de decisão em processo criminal que determina que os apelantes paguem contrato de mútuo firmado com terceiro totalmente alheio a esse processo, não impede o prosseguimento da cobrança dos valores, por não ter qualquer relação com o caso dos autos. 7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, inciso II, do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, asseverando ausência de fundamentação; b) artigos 6o, 17, 330, 485 e 85, §§2o e 11o, todos do CPC, sem, contudo, de indicar de maneira individualizada como tais dispositivos restaram violados, uma vez que tece longa consideração, em que cita de passagem diversos artigos de Lei, defendendo teses relativas à ausência de manifestação acerca do pedido de prova pericial, e também quanto ao não reconhecimento da ilegitimidade do recorrente Luigi Scianni Romano para figurar no polo passivo da demanda que não deve ser considerado como responsável solidário pela obrigação, uma vez que não assinou o contrato nessa qualidade. Alega, por fim, que os cálculos foram elaborados com erronia, havendo excesso nos valores exigido. II – O recurso especial não merece ser admitido, porquanto intempestivo. Com efeito, o prazo para interposição do recurso é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015. Ocorre que o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJ-e de 16/7/2024, sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 17/7/2024. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 18/7/2024 e terminou no dia 7/8/2024. Contudo, o recurso especial somente foi interposto no dia 2/9/2024, após escoado o prazo legal. Ressalte-se que, não obstante a oposição de embargos de declaração em face do acordão proferido na apelação, os aclaratórios não foram conhecidos por serem manifestamente inadmissíveis, ante a ausência de indicação de vício no decisum recorrido (ID. 62689883). Desse modo, não houve a interrupção do prazo para a interposição do recurso especial. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE NÃO FORAM CONHECIDOS. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA. AUSENTE CADEIA DE PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO NO PRAZO ESTIPULADO. SÚMULA N. 115/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. É intempestivo o recurso especial que é interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação do acórdão recorrido (recurso interposto sob a égide do CPC/15). 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não conhecidos, por ser incabíveis, não interrompem o prazo para interposição de recursos. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp 1.161.880/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, DJe 29/10/2019; AgInt no REsp 1.708.777/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12/12/2018; e AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.678.185/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 6/4/2021. 4. Esta Corte possui entendimento de que, ausente procuração subscrita pelo recorrente e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao advogado subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial, o recurso não pode ser conhecido. Incidência da Súmula n. 115/STJ. 5. Na hipótese dos autos, em que pese a intimação para sanar a irregularidade, o recorrente quedou-se inerte, de forma que não pode o recurso ser conhecido. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.563.887/MA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 19/8/2024). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar em relação ao alegado malferimento ao artigo 489, do CPC, pois “Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 1.669.808/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024). Melhor sorte não colheria o recurso especial quanto à indicada ofensa aos artigos 6o, 17, 330, 485 e 85, §§2o e 11o, todos do CPC, uma vez que os recorrentes deixaram de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão objurgado violado o rol de dispositivos legais invocados. Com efeito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que, verbis: “(...) apresenta-se impositiva a indicação do dispositivo legal que teria sido contrariado pelo Tribunal a quo, sendo necessária a delimitação da violação do tema insculpido no regramento indicado, viabilizando assim o necessário confronto interpretativo e o cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame. Da mesma forma, fica inviabilizado o confronto interpretativo acima referido quando o recorrente, apesar de indicar dispositivos infraconstitucionais como violados, deixa de demonstrar como tais dispositivos foram ofendidos. Nesse diapasão, verificado que o recorrente deixou de explicitar os motivos pelos quais consideraria violada a legislação federal, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF” (AgInt no REsp n. 2.140.491/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). Finalmente, no que tange à mencionada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Constituição)” (AgRg na RvCr n. 6.106/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029